Tribunal: TJMT
Processo: 1004501-94.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004501-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JUELCI FERRARI - CPF: 139.988.979-68 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - EXECUÇÃO – DEVEDOR SOLIDÁRIO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÕES CONTRA SEUS COOBRIGADOS – MANUTENÇÃO - ART. 49, § 1º, DA LEI Nº. 11.101/2005 - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, do CPC).

O deferimento de recuperação judicial não veda o ajuizamento nem suspende a Execução proposta contra os sócios ou coobrigados da sociedade empresária (art.6º,II c/c

49, § 1º, da Lei nº. 11.101/2005).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004501-94.2023.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que não atribuiu o efeito suspensivo pleiteado nos Embargos à Execução.

O agravante alega que o feito em primeiro grau visa o recebimento de R$ 149.120,77 referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário - – Empréstimo – Capital de Giro - nº 1666000008210300170, celebrada em 28-05-2019 com a FBM Comercio de Materiais de Construção Ltda, na qual figura como devedor solidário.

Aduz que a devedora principal (FBM Ltda) está em recuperação judicial, logo o crédito deve ser submetido àquela Ação (art. 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005) e a Execução suspensa e, posteriormente, extinta (§ 4º, do art. 6º c/c art. 52, inciso III, da Lei nº 11.101/2005).

Efeito suspensivo indeferido (ID 160890182).

Contraminuta no ID 163094653.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a legitimar a sua intervenção (ID 166884152).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o §1º do art. 919 do CPC/2015, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência

e
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Segundo o agravante, ambos os requisitos estariam preenchidos porque a devedora principal (FBM LTDA) está em recuperação judicial, logo o crédito deve ser submetido àquela Ação (art. 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005) e a Execução suspensa e, posteriormente, extinta (§ 4º, do art. 6º c/c art. 52, inciso III, da Lei nº 11.101/2005).

Segundo o inciso II do art. 6º da Lei 11.101/2005, a
decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na
das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

O §1º do art. 49 da mesma legislação complementa ao dispor que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Portanto, o p
rocessamento ou mesmo a aprovação do plano não extingue as Ações e Execuções contra os sócios e/ou coobrigados do devedor, à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o caso já que a recuperanda consiste numa empresa com responsabilidade limitada.

Essa matéria encontra-se pacificada desde o julgamento do Tema 885 pelo STJ, o qual pronunciou a seguinte tese jurídica:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

Como a Execução não foi dirigida à empresa recuperanda e o agravante figura no título como devedor solidário da obrigação, ou seja,

responsável
autônomo pelo pagamento do débito constituído no título de crédito, de forma independente e absolutamente desvinculada da devedora principal, é inaplicável o art. 6º da Lei 11.101/2005.

Uma vez ausente a probabilidade do direito, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória. Somado a isso, a Execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (§ 1º do art. 919 do CPC/2015), o que inviabiliza o recebimento dos Embargos à Execução com efeito suspensivo.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUCAO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ARTIGO 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISORIA. RECURSO NAO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (AI 1000578-94.2022.8.11.0000, julgamento em 13/04/2022, DJe de 19/04/2022).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023